Tribunal: TJSP
Processo: 1004641-11.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: do v. acórdão proferido pelo C. Tribunal da Cidadania (disponibilizado no DJe na data de 30.03.2021), incide o entendimento, então prevalente, da necessidade da existência de conduta de má-fé do prestador de serviços - Ausentes, na espécie, elementos de prova idôneos que evidenciem a presença do necessário elemento subjetivo, se afigura, de rigor, tão-somente, sua repetição na forma simples – Quanto aos eventuais pagamentos efetivados de 30.03.2021 até setembro de 2021, todavia, se impõe a incidência da penalidade descrita pelo artigo 42, parágrafo único, da lei consumerista - Dano moral inexistente - A contratação de mútuo, ainda que eivada de abusividade na taxa de juros remuneratórios exigida, ocorreu de forma livre e consciente pela autora, de sorte que não se vislumbra, nem de longe, o desassossego anormal e excepcional capaz de caracterizar a lesão moral indenizável - Recurso a que se dá parcial provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1004641-11.2022.8.26.0077; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Mauro Conti Machado

Comarca:

Birigüi

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário - Relação de consumo – Empréstimo pessoal – Abusividade da taxa de juros pactuada – Instrumento de contrato que previu taxa mensal efetiva de 7,58% ao mês e de 140,31% ao ano – Abusividade inequívoca – Violação ao princípio da dignidade humana – Limitação dos juros remuneratórios à taxa média praticada pelo mercado para o mesmo período e

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário - Relação de consumo – Empréstimo pessoal – Abusividade da taxa de juros pactuada – Instrumento de contrato que previu taxa mensal efetiva de 7,58% ao mês e de 140,31% ao ano – Abusividade inequívoca – Violação ao princípio da dignidade humana – Limitação dos juros remuneratórios à taxa média praticada pelo mercado para o mesmo período e operação realizada (contrato de mútuo não consignado) - Necessidade de repetição dos valores pagos a maior – Artigo 884, "caput", do Código Civil – Penalidade disposta pelo parágrafo único do artigo 42, da Lei no 8.078/90 - EAREsp no 676.608/RS – Início do pagamento das parcelas em agosto de 2019 e fim em setembro de 2021 - Em relação aos eventuais pagamentos efetivados de agosto de 2019 até a data de publicação do v. acórdão proferido pelo C. Tribunal da Cidadania (disponibilizado no DJe na data de 30.03.2021), incide o entendimento, então prevalente, da necessidade da existência de conduta de má-fé do prestador de serviços - Ausentes, na espécie, elementos de prova idôneos que evidenciem a presença do necessário elemento subjetivo, se afigura, de rigor, tão-somente, sua repetição na forma simples – Quanto aos eventuais pagamentos efetivados de 30.03.2021 até setembro de 2021, todavia, se impõe a incidência da penalidade descrita pelo artigo 42, parágrafo único, da lei consumerista - Dano moral inexistente - A contratação de mútuo, ainda que eivada de abusividade na taxa de juros remuneratórios exigida, ocorreu de forma livre e consciente pela autora, de sorte que não se vislumbra, nem de longe, o desassossego anormal e excepcional capaz de caracterizar a lesão moral indenizável - Recurso a que se dá parcial provimento.